Tribunal: TJDFT
Processo: 0719386-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719386-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA DE SOUZA NOVAES AGRAVADO: PAOLA LOPES KERBER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA GLÓRIA DE SOUZA NOVAES e outros contra a decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0717555-24.2017.8.07.0001 ajuizado pelos agravantes em desfavor de HYNOVE ODONTOLOGIA BRASÍLIA LTDA, indeferiu o pedido de penhora dos bens da pessoa jurídica, cuja única sócia é a executada. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora